Tribunal: TJDFT
Processo: 0755967-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Crato/CE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial pode ser declinada de ofício pelo juiz; e (ii) estabelecer se a escolha do foro é válida, considerando a sede da parte agravada em Brasília - DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
4. O Superior Tribunal de Justiça considera “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).
5. No caso concreto, a parte autora possui domicílio em Crato/CE e não há justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, salvo em casos de prática abusiva de escolha aleatória de foro. 2. O juízo deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVII; e CPC, arts. 63, 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14/4/2015, DJe 20/4/2015; TJDFT, Acórdão 1947991, 0727597-91.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 21/11/2024; Acórdão 1922451, 0719580-66.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12/09/2024; e Acórdão 1865418, 0700687-27.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 16/05/2024.